Tribunal: TJMT
Processo: 1025600-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025600-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIELA CAMPOSTRINI - CPF: 033.385.645-70 (ADVOGADO), GARCIA CAMPOSTRINI - CPF: 479.593.717-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 006.792.741-62 (VÍTIMA), GABRIELA CAMPOSTRINI - CPF: 033.385.645-70 (IMPETRANTE), DAVI PASCOAL MIRANDA - CPF: 101.944.917-90 (ADVOGADO), DAVI PASCOAL MIRANDA - CPF: 101.944.917-90 (IMPETRANTE), GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 169.744.537-36 (ADVOGADO), GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 169.744.537-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GARCIA CAMPOSTRINI
IMPETRANTE: GABRIELA CAMPOSTRINI, DAVI PASCOAL MIRANDA, GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA (TRÊS VEZES), DESOBEDIÊNCIA, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO – O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Considerando que o pedido defensivo está pendente de análise pelo Juízo de origem, é vedado a esta Câmara julgadora aprecia-lo, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025600-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: GARCIA CAMPOSTRINI
IMPETRANTE: GABRIELA CAMPOSTRINI, DAVI PASCOAL MIRANDA, GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Gabriela Campostrini e outros em favor de
Garcia Campostrini
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Narram os impetrantes que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça (três vezes), desobediência, lesão corporal qualificada e contravenção penal do artigo 19 do Decreto n. 3.688/41.

Afirmam que a defesa do paciente postulou a manifestação do Ministério Público quanto à ausência de oferecimento de ANPP, sendo enviado os autos ao
parquet
, o qual rejeitou o oferecimento da medida, justificando o suposto contexto de violência e ameaça das infrações cometidas. Na sequência, o juízo singular postergou a análise do pedido para a fase da sentença, deixando de remeter os autos à instância superior do Ministério Público.

Aduzem que o procedimento adotado pelo Magistrado singular, causou prejuízo ao paciente pois
“revela-se inviável que somente no momento da sentença seja apreciada a remessa dos autos à PGJ, pois, se quando proferida a decisão, esta tiver caráter condenatório, é de se presumir eventual rejeição da remessa dos autos, em franca surpresa e prejuízo à defesa do paciente.”

Sustentam que o paciente preenche os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal exigidos pelo art. 28-A do CPP, de forma que postulam a concessão de liminar para que os autos sejam remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que analise a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente, com a posterior confirmação no mérito.

Postula-se, ainda, a intimação da impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
188781670.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
190669682.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento e consequente extinção sem resolução do mérito, tendo em vista que o pedido na origem
“não restou indeferido pelo d. Magistrado Singular,
que sequer se pronunciou sobre o pleito
, pois postergou o exame para momento posterior a oferta das alegações finais”.
No mérito pela denegação da ordem constitucional”, conforme ID. 193746193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GARCIA CAMPOSTRINI
IMPETRANTE: GABRIELA CAMPOSTRINI, DAVI PASCOAL MIRANDA, GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos
no artigo 129, § 13, artigo 147, por três vezes, e artigo 330, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 19, do Decreto-Lei n° 3.688/41
, consoante fragmento da denúncia:

“(...) Em 11 de novembro de 2021(...) GARCIA CAMPOSTRINI, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de KELLY GOMES DE SOUZA,
causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo delito
(ID 70600896- fls. 48/49).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, GARCIA CAMPOSTRINI,
ameaçou KELLY GOMES DE SOUZA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias, o denunciado desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos no exercício da função e em razão dela.

No mesmo dia, a caminho do Batalhão da Polícia Militar, em Vila Rica, GARCIA CAMPOSTRINI, ameaçou DANIEL VINICIUS SILVA CORREA e RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA,
por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, o denunciado GARCIA CAMPOSTRINI, trazia consigo arma branca.

Segundo apurado, KELLY trabalha como acompanhante e, no dia dos fatos, encontrava-se na companhia do denunciado, jantando no Restaurante Casa Verde, juntamente com duas outras mulheres.

GARCIA foi pagar um presente para uma das acompanhantes, utilizando a máquina de cartões e, em determinado momento, o denunciado e a vítima discutiram.

Em seguida, o denunciado começou a trata-la mal e agrediu-a com uma caixa de calçado, acertando-a no rosto. O acusado ainda chutou a vítima, conforme descrito no auto de exame de corpo delito, ID 70600896- fls. 48/49.

Além disso, GARCIA ameaçou KELLY de morte, proferindo as palavras “eu vou te matar". A polícia militar foi acionada, via 190, por KELLY, tendo os policiais sido informados de que o denunciado estaria ameaçando-a de morte.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se ao local e, ao realizarem a abordagem, foi dada ordem para que GARCIA levantasse e colocasse as mãos na cabeça. Então, o acusado ficou de pé, retirou um canivete que estava na cintura e colocou sobre a mesa, se negando, afirmando que não obedecia a ordem de colocar a mão cabeça. (Termo apreensão ID 70600896- fls. 47).

Durante a confecção do boletim de ocorrência, o denunciado ameaçou novamente a vítima dizendo "vou te matar sua puta vagabunda, vou quebrar a sua cara, vou mandar te matar.”

Exsurge dos autos que, durante a condução do denunciado até a viatura, ele ameaçou os policiais dizendo: " vocês não sabem quem eu sou, isso não vai ficar barato, já matei muito peão, vocês são os próximos, bando de satanás". (...)

Em interrogatório, GARCIA confirmou ter agredido a vítima KELLY, apresentando a sua versão dos fatos.”

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Penal, pois não preenchidos os requisitos legais.

Regularmente intimado, a defesa técnica apresentou resposta à acusação
não contendo qualquer insurgência a respeito do não oferecimento do ANPP.

Em audiência de instrução, a defesa requereu a análise por parte do MPE em relação a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao denunciado, ocasião que foi rejeitado, pois ausentes os requisitos legais e reiterado nas alegações finais,
in verbis:

“(...) Nos presentes autos, feita a análise do caso do denunciado, por mais de uma vez, diga-se de passagem, chegou-se à mesma conclusão, qual seja, de que não houve o preenchimento dos requisitos legais para oferecimento e celebração de acordo de não persecução penal.

Ora Excelência,
não há dificuldades em se perceber que o caso retratado nestes autos diz respeito à prática de vários crimes, todos eles em um mesmo contexto fático, cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa
, sendo que duas das infrações imputadas na denúncia foram perpetradas contra mulher em razão do sexo feminino, incorrendo tal situação, portanto, na vedação legal do artigo 28-A, caput, e §2°, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que o legislador realizou uma clara opção de não beneficiar aquelas pessoas que tenham praticado delitos que envolvem violência ou grave ameaça porque crimes com tais características consubstanciam injustos mais reprováveis, em razão do elevado desvalor da conduta e no caso do réu, a denúncia contemplou crimes de lesão corporal qualificada, três ameaças, desobediência e porte de arma branca, todos ocorridos no mesmo contexto. (...)

Diante do exposto, sendo manifesta a ausência dos requisitos legais para fins de celebração do acordo de não persecução penal”.

Por sua vez, o Magistrado singular, postergou a análise do pedido para a sentença, uma vez que os autos já se encontravam na fase de alegações finais.

Em consulta aos autos na origem, consta que em
21/11/2023
, a defesa apresentou alegações finais, sendo na sequência os autos conclusos para sentença.

Pois bem. Considerando que o Magistrado singular não se pronunciou acerca do não oferecimento do ANPP,
eis que não apresentado no momento processual oportuno
, este Tribunal fica impedido de deliberar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, mas apenas por amor ao debate, na hipótese, descabe falar em flagrante ilegalidade pelo não oferecimento do ANPP.

Isso porque, verifica-se que o pleito de aplicação do ANPP não foi formulado em resposta à acusação, a evidenciar possível preclusão. O
Parquet
no oferecimento da denúncia, justificou o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, e devidamente citado e, portanto, ciente do não oferecimento do ANPP, o réu apresentou resposta à acusação
não contendo qualquer insurgência a respeito do tema
, deixando de se valer do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, no momento processual oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.

Nesse sentido, vejamos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ANPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA DEFENSIVA QUANTO À PROVIDÊNCIA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental. 3.
Se a defesa discordava da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que não fez.
4. "Caso em que, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal, oportunidade em que, após a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP" (AgRg no REsp n. 2.006.770/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” [STJ - AgRg no REsp 2025554 / TO – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J:. 06.03.2023].

Da mesma forma pontuou a Ministra LAURITA VAZ no julgamento do HC 677.218SP,
"Recebida a inicial acusatória, e realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado requerer (conforme exige o art. 28-A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do CPP, atualmente em vigor), no prazo da resposta à acusação,
sob pena de preclusão
, a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público (Procurador -Geral)
".

Ademais, a recusa do Ministério Público no oferecimento do acordo de não persecução penal teve por fundamento a prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, sendo que duas das infrações imputadas na denúncia foram perpetradas contra mulher em razão do sexo feminino, incorrendo tal situação, portanto, na vedação legal do artigo 28-A,
caput
, e §2°, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Desse modo, a recusa do Ministério Público se deu apenas em razão das condições objetivas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal, o que impede a remessa do feito ao Órgão Superior do Ministério Público Federal.

Além do mais, não há impedimento de aplicação do ANPP na sentença em
casos de
alteração do enquadramento jurídico
, desde que preenchidos os requisitos legais, consoante entendimento do STJ:

“ (..) A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais
. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos.”

Ante o exposto, não conheço do
habeas corpus
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023